Tribunal: TJDFT
Processo: 0709671-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. REGULARIDADE DO CANCELAMENTO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada de urgência para determinar que a parte ré mantenha o plano de saúde das autoras nas condições anteriormente contratadas, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a licitude do cancelamento do plano de saúde coletivo por adesão efetuado pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não demonstrada de plano a licitude do cancelamento do plano de saúde contratado pelas autoras/agravadas à ora ré/agravante, havendo significativos pontos de divergência nas notificações trazidas aos autos, as quais demonstrariam a regularidade da rescisão do contrato coletivo por adesão, e ausentes documentos hábeis a de pronto demonstrar a legitimidade da rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, mister manter a decisão que liminarmente manteve ativo o plano de saúde contratado pela beneficiárias, ora recorridas.
4. Hipótese em que as circunstâncias relacionadas à desativação do plano de saúde das autoras precisam ser melhor elucidadas em sede de instrução processual, inviável na via do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 13, II, alínea “b” da L. 9.659/98; Res. Normativa 557/2022 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: n/a.